Tribunal: TJDFT
Processo: 0724498-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIS DE UM NÚCLEO. AFASTAMENTO. O crime de tráfico de drogas é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A busca pessoal é legal e legítima, já que baseada em fundada suspeita decorrente do prévio monitoramento dos acusados em atitudes típicas de traficância, as quais, inclusive, foram registradas em arquivos de vídeo. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é espécie de negócio jurídico previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, cuja prerrogativa de formulação é inerente ao Ministério Público, titular do jus persequendi, caso convencido de que as propostas a serem formuladas sejam suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal, não se constituindo em direito subjetivo do acusado. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas, inexistindo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo. Os depoimentos das testemunhas policiais, além de firmes e coerentes, estão corroborados por outros elementos probatórios coligidos nos autos. As circunstâncias do caso concreto demonstram que os entorpecentes apreendidos em poder dos réus eram destinados à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). A prática de dois núcleos do tipo penal de tráfico (vender e trazer consigo) em igual contexto fático, por si só, não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu.